Tribunal: TJDFT
Processo: 0004145-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004145-03.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: IZALCI LUCAS FERREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O No ID no 39059652 foi juntado telegrama da 5a Turma do STj que informa que o HC 746737/DF (2022/0168664-9) foi julgado em 06/09/2022, reconhecendo-se a competência da Justiça comum para julgamento do feito, não tendo sido conhecido o habeas corpus substitutivo do recurso próprio por não se vislumbrar constrangimento ilegal, revogando-se, por consequência, a liminar que havia suspendido os efeitos do acórdão proferido na Apelação Criminal 0004145-03.2018.8.07.0001 deste E. TJDFT. O STJ fixou a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o julgamento da matéria. Tal ponto é tratado como preliminar nos presentes embargos infringentes, apesar de não haver divergência no acórdão vergastado sobre o assunto. Assim, não vejo impossibilidade em prosseguir com o julgamento dos infringentes, razão pela qual analisarei a questão da competência seguindo os parâmetros fixados pelo STJ, garantindo a segurança jurídica, isso é, caso ainda caiba tal análise quando este recurso for levado a julgamento. Dessa feita, no momento não há nada a prover quanto a petição de Id no 36939268, já que a matéria, se não estiver prejudicada, será analisada no voto. Verifico, ainda, que a liminar que suspendia os efeitos do acórdão 1424643 deste E. TJDFT (ID no 35687985) foi revogada. Dê-se ciência ao Ministério Público sobre o teor do telegrama de ID no 39059652 (e Id no 39026219), observando, no que couber, eventuais efeitos na Justiça Eleitoral, como noticiado pelo recorrente na sua petição de Id no 37893505. Intime-se o recorrente. Após, voltem-me os autos para julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador